Tribunal: TJSP
Processo: 0027494-89.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Apelação em ação ordinária – Pensionistas e servidores aposentados da extinta FEPASA – Pretensão de recebimento do dissídio e/ou acordo coletivo de trabalho relativo a 2005 – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não da correção monetária e dos juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública

Ementa:
Apelação em ação ordinária – Pensionistas e servidores aposentados da extinta FEPASA – Pretensão de recebimento do dissídio e/ou acordo coletivo de trabalho relativo a 2005 – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não da correção monetária e dos juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública – RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e REsp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) – Juízo de retratação exercido.